Tribunal: STF
Processo: RE 1534344
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Precatório. Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de graça. Inadmissibilidade. Súmula vinculante nº 17. Atualização monetária. Aplicação da TR até 25/03/2015 e IPCA-E após essa data. Parcial provimento do recurso.



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 17 e determinou a incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento do precatório, além da atualização monetária com base no IPCA-E.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta: ”Por outro lado como já houve descumprimento do prazo constitucional para pagamento, não há que falarem inobservância da Súmula Vinculante 17, ou afronta ao art. 100, § 1º (§5º na redação da EC 62)”.



    3. As decisões anteriores. A 10ª Câmara de Direito Público do TJSP concluiu: “quanto aos juros legais em continuação, a agravante também não tem razão. Ao contrário do alegado, no caso concreto não houve parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT da CF. A hipótese dos autos versa sobre o saldo do débito objeto do parcelamento previsto no art. 33 ADCT da CF/88 (fl. 79 destes autos). Descabido, por isso, invocar o decidido na ADI 2.356-DF para amparar a sua pretensão. Além disso, a própria agravante utiliza em seu cálculo (fl. 181) o valor do saldo, atualizado até julho de 2008, apurado pelo exequente (fls. 125). É despropositado o reexame da questão à luz do decidido no RE 590.751, se a agravante concordou com a apuração do saldo até 2008, objeto, inclusive, de novo precatório (EP nº 09417/09). Por outro lado, como já houve descumprimento do prazo constitucional para pagamento, não há que falarem inobservância da Súmula Vinculante 17, ou afronta ao art. 100, § 1º (§5º na redação da EC 62)”. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 1.037 da Repercussão Geral o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento dos precatórios previsto nos arts. 33 e 78 do ADCT; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável aos precatórios, considerando a decisão do STF nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    III. Razões de decidir



    5. Na Súmula Vinculante nº 17 do STF se estabelece que não incidem juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição para pagamento de precatórios.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema RG nº 132 de que, após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, não há incidência de juros moratórios e compensatórios nas parcelas sucessivas, desde que pagas no prazo constitucional.



    7. O Tema RG nº 1.037 reafirmou a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17, determinando que os juros moratórios somente fluem após o inadimplemento do ente público devedor.



    8. A decisão do Tribunal de origem afrontou a jurisprudência consolidada do STF ao afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema RG nº 132, justificando a reforma parcial do julgado.



    9. Quanto à correção monetária, na modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF determinou-se a aplicação da TR até 25/03/2015 e, a partir dessa data, a substituição pelo IPCA-E.



    10. O entendimento consolidado do STF não viola a coisa julgada, pois decorre da aplicação uniforme do regime constitucional de pagamento de precatórios.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário provido em parte.



DECISÃO



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Pretensão da executada ao recálculo do saldo devedor. Artigo 5º da Lei Federal nº 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1º-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Inadmissibilidade de sua aplicação. Saldo devedor relativo ao parcelamento concedido pelo art. 33do ADCT da CF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante nº 17. Condenação em honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Simples incidente em execução que não admite tal condenação. Agravo parcialmente provido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e aos arts. 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como a inobservância ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante. Sustenta não incidirem juros moratórios e compensatórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório e o final do exercício seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada ao respectivo custeio. Ainda, discorre sobre a necessidade de atualização monetária pela TR, em vista da preleção contida na Lei nº 11.960, de 2009, conforme modulação de efeitos dada a declaração de inconstitucionalidade realizada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 17).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema nº 1.037 da Repercussão Geral (e-doc. 24). 



    4.1. A 10ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Pretensão da executada ao recálculo do saldo devedor. Artigo 5º da Lei Federal nº 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1º-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Inadmissibilidade de sua aplicação. Saldo devedor relativo ao parcelamento concedido pelo art. 33 do ADCT da CF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante nº 17. Condenação em honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Simples incidente em execução que não admite tal condenação. Agravo parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE nº1.169.289/SC, Tema nº 1.037 pelo Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 1.037 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 26).



    5. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 28).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 32).



     



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso merece parcial provimento. 



    8. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    9. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, em virtude da existência de decisão judicial transitada em julgado, na qual teriam sido fixados os critérios para a indenização da expropriada.



    10. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    11. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    12. Mais recentemente, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



     



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    13. Destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte tem se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    14. No mais, é certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    15. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    16. No mesmo sentido a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.430.953/SP, j. 10/09/2023, p. 11/09/2023.



    17. Posto isso, razão, em parte, assiste ao recorrente quanto à correção monetária do precatório pela taxa referencial (TR) até 25/03/2015, após o que devida a sua substituição pelo IPCA-E.



    18. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, para (i) determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso; e para (ii) que a atualização monetária dos requisitórios se dê com base na taxa referencial (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser substituída pelo IPCA-E. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator